Tribunal: TJBA
Processo: 8033231-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033231-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS JANUARIO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO.

AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Recurso de apelação interposto por Domingos Januário de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de registro de dívida cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., em razão de inscrição no SCR/SISBACEN sem prévia notificação ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome do apelante no SCR/SISBACEN, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porquanto um de seus propósitos é avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários, equiparando-se, para fins de proteção consumerista, aos órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõe à instituição financeira o dever de comunicar previamente ao cliente o registro de suas operações no SCR, incumbindo-lhe manter prova dessa comunicação pelo prazo de cinco anos.

5. O banco apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a realização da prévia notificação, limitando-se a sustentar, sem respaldo normativo, que tal comunicação seria desnecessária por não se tratar de órgão de proteção ao crédito.

6.
A ausência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto, como a negativa de crédito, além de outras inscrições, aplicação súmula 385 STJ, afastam a possibilidade de reconhecimento de danos morais, sendo insuficiente a mera inscrição irregular no SCR/SISBACEN para a caracterização de ofensa aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: 1.
A inscrição de operação de crédito no SCR/SISBACEN exige comunicação prévia específica ao consumidor pela instituição credora, nos termos da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

2. A ausência de comprovação da comunicação prévia torna indevido o registro e impõe sua exclusão.

3. A simples existência de registro não comprova, por si só, a ocorrência de dano moral indenizável, exigindo demonstração concreta do prejuízo alegado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º e 14; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.09.2017; STJ, Súmula nº 326; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 54; TJ-BA, TJ-BA - Apelação: 81736489520228050001, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/08/2024, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8033231-87.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante DOMINGOS JANUARIO DE JESUS e apelado, BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO, EM PARTE ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA